Tribunal: TCU
Processo: 045.585/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5329/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.585/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Mário Scherer (XXX.237.850-XX); Saga - Instituto de Desenvolvimento Regional (02.824.539/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da deliberação aos herdeiros do Sr. Antônio Mário Scherer (CPF: XXX.237.850-XX), ao Instituto de Desenvolvimento Regional - SAGA (CNPJ: 02.824.539/0001-90) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 1.7.2. encerrar o processo.